Tribunal: TJBA
Processo: 8099326-02.2025.8.05.0001
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8099326-02.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ALINE RABELO PAULILO Advogado(s): SILVANA MADUREIRA TEIXEIRA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s):HITALO GRACIOTTI ACERBI registrado(a) civilmente como HITALO GRACIOTTI ACERBI ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DE TÍTULOS. RECONHECIMENTO DE MESTRADO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA COM ÁREA DE CONCENTRAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA. DIREITO À PONTUAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por candidata aprovada em concurso público para o cargo de Sanitarista, no âmbito do Processo Seletivo Simplificado REDA, regido pelo Edital nº 001/2025, visando ao reconhecimento do título de Mestrado Profissional em Odontologia com área de concentração em Saúde Coletiva e consequente atribuição de 3 (três) pontos na fase de prova de títulos. O título foi indeferido sob a alegação de ausência de correlação com o cargo, decisão mantida mesmo após recurso administrativo. A impetrante sustenta a legalidade da titulação apresentada, com base no conteúdo programático do curso e na legislação de regência da profissão de Sanitarista. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o Mestrado Profissional em Odontologia com área de concentração em Saúde Coletiva atende ao critério de “área específica da função” previsto no edital do concurso para fins de pontuação na prova de títulos; (ii) verificar se a ausência de motivação do ato administrativo que indeferiu a pontuação configura violação a direito líquido e certo da candidata. III. RAZÕES DE DECIDIR A legislação federal que regulamenta a profissão de Sanitarista (Lei nº 14.725/2023) reconhece como habilitados os portadores de título de mestrado classificado na área de Saúde Coletiva, independentemente da área de conhecimento formal do programa de pós-graduação. A CAPES e o Ministério da Educação classificam a Saúde Coletiva como campo interdisciplinar, abrangendo disciplinas como Epidemiologia, Gestão em Saúde e Vigilância em Saúde, compatíveis com as atribuições do cargo de Sanitarista. A documentação apresentada pela impetrante comprova que a área de concentração do curso é efetivamente em Saúde Coletiva, com conteúdo programático diretamente vinculado às funções do cargo, o que satisfaz os requisitos do edital. A interpretação restritiva da Administração, que desconsidera a área de concentração cursada e se limita à nomenclatura do curso, revela-se desarrazoada e viola os princípios da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade. O indeferimento da pontuação na prova de títulos carece de motivação adequada e não identifica a autoridade responsável pela análise recursal, em afronta ao princípio da motivação dos atos administrativos (Lei nº 9.784/1999, art. 2º, parágrafo único, VII). A jurisprudência do STJ veda exigências não previstas em lei nos editais de concurso, bem como interpretações que criem distinções injustificadas entre candidatos. IV. DISPOSITIVO Segurança concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8099326-02.2025.8.05.0001, em que figuram como impetrante ALINE RABELO PAULILO, e, como impetrados, o SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA e o DIRETOR DA COMISSÃO DE CONCURSOS DO IDCAP - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO, ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA vindicada, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)